Tribunal: TJMT
Processo: 1033254-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA CONTUMÁCIA - JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS – JUNTADA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS ASSINADO - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA NA AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA MOTIVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação ao pagamento de multa de 9% a título de litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios ficados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Procedência do pedido contraposto.
Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que o processo seja extinto sem resolução do mérito, em razão da ausência no ato conciliatório da Recorrente, nos termos do art. 51, I da Lei 9.099/95.
Juntada de contestação antes da audiência de conciliação, a qual fora instruída com cópia de contrato assinado, gravação telefônica e outros documentos que evidenciam a relação contratual e a legitimidade da cobrança.
Ausência injustificada da autora na audiência de conciliação. Movimentação da máquina judiciária indevidamente com alteração da verdade dos fatos, desprovida de fundamento justo e legal.
Manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte promovente ao pagamento do pedido contraposto e as penas da litigância de má-fé.
Sentença mantida.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1033254-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[EDILAURA GONCALVES JESUS - CPF: 042.902.441-06 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0005-43 (RECORRIDO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0001-10 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021